Tribunal: STF
Processo: HC 254764
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por João Eduardo da Silveira Gonçalves contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, nos termos da jurisprudência desta Corte (edoc. 7). 



    O embargante alega, em síntese, omissões e erro material na decisão embargada.



    Alega, além das omissões, erro material no julgado “ao afirmar que haveria pedido liminar na petição inicial do presente habeas corpus”. (edoc. 8, p. 4)



    Desse modo, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que ”a.1) seja suprida a omissão quanto a ausência de contemporaneidade para decretação de custodia cautelar; a.2) seja suprida a omissão quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, ante o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP; e a.3) seja corregido o erro material referente à inexistência de pedido liminar”. (edoc. 8, p. 4) 



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos declaratórios comportam acolhida apenas para sanar erro material com relação à informação de que houve pedido liminar, quando, na realidade, inexiste o pedido. 



    Salienta-se que, ainda que corrigido esse equívoco, em nada modifica a conclusão pela negativa de seguimento do habeas corpus, visto que a fundamentação de sua inadmissibilidade está baseada no fato de que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal.



    Logo, conclui que o decreto prisional estava devidamente fundamentado.



     Com efeito, a decisão embargada não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito e de acordo com a jurisprudência desta Corte (HC nº 124.900/AM, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/8/16; HC 215.009, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/8/22; RHC 220.941, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/11/22; HC 212.693, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/4/22. 



    Ressalte-se, ademais, que não é dever do julgador rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas somente aqueles capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que não é o caso do fundamento referido. 



    No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso.



    De acordo com a jurisprudência da Corte, os embargos de declaração se prestam para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno, e não para a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11);  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das ‘penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas’. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (Ext nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/2/11);  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/10).  



    Perfilham esse entendimento os seguintes precedentes: HC nº 102.043/BA-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07; e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 28/9/07.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, apenas para sanar o erro material, a fim de constar que “inexistiu pedido de liminar”, mantendo a decisão embargada quanto aos demais termos.  



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente